Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO, FURTO E FURTO TENTADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SEGUNDO E QUARTO CRIMES DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA (FURTOS TENTADOS). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE COMETIDOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de furto qualificado, por duas vezes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), furto (art. 155, caput, do CP) e furto tentado (art. 155, caput, combinado com o art. 14, II, do CP), impondo-lhe a pena de 4 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo e quarto crimes narrados na denúncia, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos demais, afastando-se o concurso material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em relação aos segundo e quarto delitos descritos na peça acusatória, houve desistência voluntária e arrependimento eficaz por parte do acusado, ou se os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade; e (ii) saber se ficou caracterizada a continuidade delitiva, na forma do art. 71, caput, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O apelante cometeu vários furtos contra supermercados em um período de poucas semanas, valendo-se, sempre, do mesmo método: colocando a res furtiva em um carrinho de compras, removendo, ocultamente, as etiquetas que acionariam os alarmes das portas, inserindo os produtos em sacolas e saindo como se os houvesse comprado licitamente. Os fatos foram comprovados pelos depoimentos de testemunhas (funcionários dos estabelecimentos comerciais), gravações das câmeras de vigilância das lojas e pela própria confissão do réu em ambas as etapas da persecução penal.
5. Em dois desses episódios, o acusado chegou a colocar os produtos no carrinho de compras e remover as mencionadas etiquetas, mas percebeu que estava sendo acompanhado por funcionários dos estabelecimentos, razão pela qual abandonou as empreitadas criminosas. A confissão do réu abrangeu essas duas tentativas.
6. As circunstâncias dos fatos evidenciam que não houve uma sincera e espontânea desistência por parte do acusado, mas verdadeira interrupção do iter criminis por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. O período em que praticados os crimes, o fato de terem sido cometidos contra estabelecimentos comerciais da mesma espécie, bem como a uniformidade do método utilizado pelo apelante para as subtrações evidencia que se está diante do fenômeno da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. ­­­Recurso parcialmente provido, reconhecendo-se a continuidade delitiva.
Teses de julgamento: “1. Não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz se o iter criminis é interrompido por circunstâncias externas ao animus do agente. 2. Verificando-se que os delitos de mesma espécie ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se o afastamento do concurso material de infrações e o reconhecimento da continuidade delitiva”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e § 4o, IV, 14, II, 15, 71, caput, e 72.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1003066-22.2023.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10/7/2024; TJMT, Apelação n. 1016446-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12/6/2024; TJMT, Apelação n. 0006307-21.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2/11/2022; TJMT, Apelação n. 1017593-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/6/2022; TJMT, Apelação n. 0004521-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 5/4/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022508-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATACILIO PINHEIRO FELIX - CPF: 963.491.742-91 (APELANTE), ASSAÍ ATACADISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO, FURTO E FURTO TENTADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SEGUNDO E QUARTO CRIMES DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA (FURTOS TENTADOS). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO
ITER CRIMINIS
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE COMETIDOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de furto qualificado, por duas vezes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), furto (art. 155,
caput
, do CP) e furto tentado (art. 155,
caput
, combinado com o art. 14, II, do CP), impondo-lhe a pena de 4 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo e quarto crimes narrados na denúncia, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos demais, afastando-se o concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em relação aos segundo e quarto delitos descritos na peça acusatória, houve desistência voluntária e arrependimento eficaz por parte do acusado, ou se os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade; e (ii) saber se ficou caracterizada a continuidade delitiva, na forma do art. 71,
caput
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante cometeu vários furtos contra supermercados em um período de poucas semanas, valendo-se, sempre, do mesmo método: colocando a
res furtiva
em um carrinho de compras, removendo, ocultamente, as etiquetas que acionariam os alarmes das portas, inserindo os produtos em sacolas e saindo como se os houvesse comprado licitamente. Os fatos foram comprovados pelos depoimentos de testemunhas (funcionários dos estabelecimentos comerciais), gravações das câmeras de vigilância das lojas e pela própria confissão do réu em ambas as etapas da persecução penal.

5. Em dois desses episódios, o acusado chegou a colocar os produtos no carrinho de compras e remover as mencionadas etiquetas, mas percebeu que estava sendo acompanhado por funcionários dos estabelecimentos, razão pela qual abandonou as empreitadas criminosas. A confissão do réu abrangeu essas duas tentativas.

6. As circunstâncias dos fatos evidenciam que não houve uma sincera e espontânea desistência por parte do acusado, mas verdadeira interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à sua vontade.

7. O período em que praticados os crimes, o fato de terem sido cometidos contra estabelecimentos comerciais da mesma espécie, bem como a uniformidade do método utilizado pelo apelante para as subtrações evidencia que se está diante do fenômeno da continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso parcialmente provido, reconhecendo-se a continuidade delitiva.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz se o
iter criminis
é interrompido por circunstâncias externas ao
animus
do agente. 2. Verificando-se que os delitos de mesma espécie ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se o afastamento do concurso material de infrações e o reconhecimento da continuidade delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput
e § 4o, IV, 14, II, 15, 71,
caput
, e 72.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1003066-22.2023.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10/7/2024; TJMT, Apelação n. 1016446-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12/6/2024; TJMT, Apelação n. 0006307-21.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2/11/2022; TJMT, Apelação n. 1017593-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/6/2022; TJMT, Apelação n. 0004521-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 5/4/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Atacílio Pinheiro Felix contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1022508-91.2024.8.11.0003 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 4 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de furto qualificado, por duas vezes, furto e furto tentado, tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, no art. 155,
caput
, do CP e no art. 155,
caput
, combinado com o art. 14, II, do CP.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo e quarto crimes narrados na denúncia, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos demais, afastando-se o concurso material (Id. n. 265234311).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a continuidade entre todos os delitos (Id. n. 265234314).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecia a continuidade entre todos os crimes (Id. n. 267154765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Atacílio Pinheiro Felix foi condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de furto qualificado, por duas vezes, furto e furto tentado, tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, no art. 155,
caput
, do CP e no art. 155,
caput
, combinado com o art. 14, II, do CP.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo e quarto crimes narrados na denúncia, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos demais, afastando-se o concurso material.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o inconformismo do recorrente é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 01/09/2023, foi cumprido pela Polícia Judiciária Civil o mandado de prisão expedido contra o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX nos autos no 1021421-03.2024.8.11.0003. A representação pela prisão preventiva do suspeito foi apresentada pela autoridade policial após o denunciado ganhar a liberdade e voltar a delinquir. Quando o Delgado de Polícia Civil protocolou tal pedido o denunciado já era suspeito de ter cometido pelo menos três furtos em supermercados da cidade.

Segundo restou apurado, entre os dias 06/08/2024 e 22/08/2023, foram registrados os Boletins de Ocorrência no 2024.249406, 2024.259023 e 2024.252758, referentes a delitos de furto ocorridos na cidade de Rondonópolis (art. 155, § 4o, inciso II e V, do Código Penal, por 6 vezes). Na ocasião, foi identificado ATACÍLIO PINHEIRO como autor dos crimes, sendo que em dois furtos que tiveram como vítima Supermercados Atacadão e Assaí contou com a ajuda de ZENILTON DE SOUZA SANTOS para dar fuga a Atacílio após o cometimento dos crimes.

Os implicados utilizavam do mesmo modus operandi, conforme se observa da atuação dos denunciados nos fatos ‘1’ a ‘6’ abaixo.

Inclusive, a prática criminosa dos fatos descritos na presente denúncia foi confessada pelo investigado ATACÍLIO.

Fato 1 – Furto qualificado (destreza): Supermercado Assai Atacadista, Av. Bandeirantes

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 06/08/2024, no supermercado Assaí Atacadista, localizado na Av. Bandeirantes, no 4165, Jardim Bela Vista, em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX subtraiu, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistentes em peças de queijo mussarela e picanha avaliados em R$ 3.000,00.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos uma funcionária do mercado fez a abordagem no estacionamento de um suspeito gordo, com barba e braço tatuado porque estava com um carrinho cheio de mussarela e picanha. Ao ser questionado sobre as compras, o suspeito respondeu que havia comprado as mercadorias em outro estabelecimento, mas pelas etiquetas a funcionária notou que era do Assaí, sendo que na tentativa de intimidar a vítima o suspeito disse que era ladrão mesmo. Após tal atitude, a vítima chamou a polícia, mas o denunciado fugiu.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal.

Fato 2 – Tentativa de furto qualificado (destreza): Assaí Atacadista, Av. Médice

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17/08/2024, no supermercado Assaí Atacadista, localizado na Av. Médice, no 4.269, Vila Birigui, em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX tentou subtrair, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistentes em cerveja, fardos de arroz e peças de picanha
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos funcionários do mercado observaram a movimentação de um suspeito com características físicas de gordo, com barba e braço tatuado. Os fiscais de prevenção do mercado começaram a monitorá-lo e, certo momento, o suspeito foi visto atrás de um palete retirando as etiquetas das carnes que acionam o alarme (‘label’). Ao perceber que estava sendo observado por funcionários do mercado, o denunciado deixou as mercadorias e fugiu.

Ressalta-se, finalmente, que o suspeito não atingiu seu intento criminoso, por circunstância alheia à própria vontade, visto que houve a pronta intervenção dos colaboradores do estabelecimento comercial.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Fato 3 – Furto qualificado (destreza): Supermercado Assai Atacadista, Av. Bandeirantes

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 19/08/2024, no supermercado Assaí Atacadista, localizado na Av. Bandeirantes, no 4165, Jardim Bela Vista, em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX subtraiu, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistentes em 14 peças de picanha avaliadas em R$ 1.000,00.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos um funcionário do açougue do mercado relatou ao chefe de prevenção e perdas a falta de várias peças de picanha que ficam nas ilhas refrigeradas. Então, os funcionários foram conferir as câmeras de segurança e verificaram um cidadão gordo com o braço tatuado pegar as peças de carne, colocar no carrinho de compras e depois na sacola retornável do Assaí, tendo saído do mercado sem efetuar o pagamento.

Na delegacia um funcionário da empresa vítima fez o reconhecimento de Atacílio como autor do furto.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal.

Fato 4 – Tentativa de furto: Supermercado Assai Atacadista, Av. Bandeirantes

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/08/2024, próximo das 19:10h no supermercado Assaí Atacadista, localizado na Av. Bandeirantes, no 4165, Jardim Bela Vista, em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX tentou subtrair, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistentes em várias peças de carne
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos um funcionário percebeu a ação do denunciado quando colocava várias peças de carne no carrinho de compras, mas o suspeito percebeu o movimento do colaborador da prevenção e, então, o denunciado abandonou o carrinho e saiu.

Na delegacia um funcionário da empresa vítima fez o reconhecimento de Atacílio como autor do fato.

Ressalta-se que o denunciado não atingiu seu intento criminoso, por circunstância alheia à própria vontade, visto que houve a pronta intervenção dos funcionários do estabelecimento comercial.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Fato 5 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Supermercado Atacadão, Bairro Parque Universitário

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22/08/2024, próximo das 20:00h no supermercado Atacadão, localizado no Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX, com unidade de desígnios e união de esforços com ZENILTON DE SOUZA SANTOS almejando objetivo comum subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em 15 peças de carnes, avaliadas em R$ 1.600,00.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos um homem moreno, de estatura média, trajando bermuda jeans claro, camiseta branca, tênis branco, porte físico gordo, cabelo encaracolado entrou pela saída ‘1’ do mercado com um carrinho de compras e foi até o freezer de carnes nobres, colocou cerca de quinze peças de carnes no carrinho de compras e foi até o corredor “10”, onde tirou uma sacola retornável de dentro da bolsa preta que trouxe a tiracolo e colocou todas as carnes dentro para, finalmente, passar pelo caixa sem pagar.

No estacionamento havia um táxi da empresa Rio Vermelho carro 202, placa QBT-5779, no qual o denunciado foi abordado por funcionários do mercado que pediram ao suspeito que apresentasse o comprovante de pagamento das mercadorias. Contudo, o suspeito disse que havia comprado as carnes em outro estabelecimento. Então, foi solicitado que retornasse ao caixa para efetuar o pagamento dos produtos, instante que alterou os ânimos e ameaçou os funcionários.

Na sequência, entrou no táxi com os produtos furtados e foi embora.

Após, o suspeito Atacílio foi reconhecido por funcionários da loja e identificado o condutor do táxi como ZENILTON DE SOUZA SANTOS.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal.

Fato 6 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Assaí Atacadista, Av. Médice

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22/08/2024, no supermercado Assaí Atacadista, localizado na Av. Médice em Rondonópolis, o denunciado ATACILIO PINHEIRO FELIX, com unidade de desígnios e união de esforços com ZENILTON DE SOUZA SANTOS almejando objetivo comum subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em várias peças de carnes, avaliadas em R$ 2.743,10.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos uma funcionária do mercado foi avisada que um suspeito saiu com um carrinho de compras cheio de carne pela porta sem efetuar o pagamento e colocou as mercadorias dentro de um táxi Siena branco da empresa Táxi Rio Vermelho.

Que após checagem das mercadorias no final do expediente os colaboradores do mercado constataram que foi causando um prejuízo para a empresa vítima no montante de R$ 2.743,10.

O suspeito Atacílio foi reconhecido por funcionários da loja e identificado o condutor do táxi como ZENILTON DE SOUZA SANTOS.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal.

Por fim, ressalta-se que no cumprimento do mandado de prisão os policiais da DERF adentraram na casa onde o suspeito estava hospedado e observaram na cozinha pacotes de carnes vazios. No quarto foram encontrados a camiseta e o boné que Atacílio utilizava no furto do supermercado Assaí, bem como uma escova elétrica com etiqueta de preço, mas os investigadores não localizaram o proprietário e na revista pessoal o suspeito portava entorpecente aparentando ser maconha.

Em relação ao porte de droga para consumo próprio foi encaminhada a porção de maconha para perícia e lavratura de TCO em autos apartados (ID 167986186)” (Id. n. 265233366, páginas 1-5;
sic
).

Como mencionado, o inconformismo do apelante se limita à sua condenação pelos segundo e quarto delitos narrados na peça acusatória, quais sejam, os crimes de furtos tentados praticados no estabelecimento comercial Assaí Atacadista da Avenida Presidente Médici, em 17 de agosto de 2024, e no Assaí Atacadista da Avenida Bandeirantes, no dia 20 do mesmo mês.

Em síntese, alega-se que não teria havido interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade do réu, mas desistência voluntária e arrependimento eficaz de sua parte.

Ocorre que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que os dois crimes somente não se consumaram porque o apelante, percebendo o acompanhamento realizado por funcionários dos estabelecimentos comerciais, abandonou os objetos que pretendia subtrair e empreendeu fuga.

Inquirido na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, Gilmar Antônio de Araújo Júnior declarou:

“QUE É CHEFE DE PREVENÇÃO E PERDAS DO SUPERMERCADO ASSAÍ ATACADISTA DA AV BANDEIRANTES; QUE NA DATA DE 20/08/2024 O CHEFE DO AÇOUGUE DEU POR FALTA DE VÁRIAS PEÇAS DE PICANHA QUE FICA NAS ILHAS REFRIGERADAS; QUE FOI OLHAR NAS CÂMERAS E FOI VERIFICADO QUE UM CIDADÃO GORDO, COM O BRAÇO TATUADO NO DIA 19/08/2024 POR VOLTA DE 19:00 HORAS PEGA VÁRIAS PEÇAS DE PICANHA, E COLOCA NO CARRINHO E DEPOIS COLOCAVA NA SACOLA RETORNÁVEL DO ASSAÍ; QUE FOI MAIS OU MENOS 14 PEÇAS DE PICANHA TENDO UM PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 1000,00 (MIL REAIS);
QUE ONTEM DIA 20/08/2024 ÀNOITE POR VOLTA 19:10 HORAS ESSE MESMO SUSPEITO ENTROU NA LOJA E COLOCOU VÁRIAS CARNES NO CARRINHO E O SUSPEITO PERCEBEU QUE UM COLABORADOR DA PREVENÇÃO ESTAVA ACOMPANHANDO ELE, E ENTÃO ELE ABANDONOU O CARRINHO E SAIU
; QUE MOSTRADO FOTOS DO SUSPEITO DESTA DELEGACIA O DECLARANTE RECONHECE O SUSPEITO ATACILIO PINHEIRO FÉLIX COMO SENDO O MESMO SUSPEITO DO FURTO” (Id. n. 265232767, p. 1;
sic
; destaquei).

Semelhantemente, Marli Farias Modesto, ao ser ouvida na unidade policial, declarou:

“QUE É LIDER DE PERDA E PEREVENÇÃO DO SUPERMERCADO ASSAÍ DA AV PRESIDENTE MÉDICE;
QUE NO DIA 17/08/2024 FOI INFORMADA POR UM FISCAL DE PREVENÇÃO QUE HAVIA UM HOMEM NO CORREDOR TIRANDO OS LABEL (ETIQUETA ANTIFURTO) DE DIVERSAS PEÇAS DE CARNES E OUTRAS MERCADORIAS NO CARRINHO; QUE ELE SAIU ENCARANDO O COLABORADOR DA PREVENÇÃO QUE VIU O SUSPEITO TIRANDO OS LABEL DA CARNE
; QUE NO DIA 22/08/2024 UM TAXISTA QUE FAZ PONTO NO SUPERMERCADO OBSERVOU QUE UM SUSPEITO PASSOU COM UM CARRINHO E DIVERSAS MERCADORIA PELA PORTA DA ENTRADA E QUE TINHA UM TÁXI DA RIO VERMELHO, SENDO UM SIENA BRANCO, PREFIXO 202; QUE ESSE TAXISTA AVISOU PARA A FISCAL DE PREVENÇÃO DANIELA” (Id. n. 265233257, p. 1;
sic
; destaquei).

Em juízo, a testemunha Rodrigo Pereira da Costa, que trabalhava na loja da Avenida Presidente Médici, relatou:

“Teve duas tentativas lá no nosso mercado, uma deles ele consumou, ele levou mercadoria, carne, né? E a outra, ele não conseguiu. (...) Foi à noite, eu tava no meu plantão, então foi no meu horário de trabalho. (...) Foram algumas peças de carne. (...)
Da outra vez ele tentou levar mussarela, mas não conseguiu. Ele tava tentando tirar os nossos
labels
, né? Que é um material onde acusa que ele tá saindo da loja, e aí ele tava tentando tirar os
labels
da mussarela, certo?
(...) O
label
é como se fosse um lacre do produto, e esse lacre, quando ele sai da loja, que geralmente ele é retirado na hora do pagamento, a operadora retira do produto pra ele poder sair. Ele tava retirando dentro do mercado, violando a mercadoria, entendeu? (...) É como se fosse o de roupa, né? Que na hora que você sai ali pela saída, quando você sai com o
label
, ele apita. (...) Ele é uma peça pequenininha que a gente coloca embaixo do preço ali do produto. Sai a etiqueta do preço, a gente cola ela em cima do
label
, e tem um relevozinho ali em cima que dá pra você sentir na hora que você passa a mão. (...) Esse tipo de
label
, ele vai em carnes nobres, vai nas mussarelas, que têm um valor agregado mais alto. (...)
Ele abandonou o carrinho. Quando ele percebeu que ele tava sendo observado, né? Ele viu que um dos nossos fiscais de prevenção conseguiu ter informação que ele tava violando ali os
labels
, ele acabou abandonando o carrinho
. (...) Dentro da loja. (...) Estava fazendo. (...) E ele inclusive tinha uma, se eu não tiver enganado, uma mochila ao lado, que ele ia colocar as coisas. Então ele tava violando já pra colocar dentro da mochila” (Id. n. 265234281).

Nota-se que os depoimentos dessas testemunhas ainda foram corroborados pelas declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelo investigador de polícia Patric Oliveira dos Santos, que relatou as múltiplas ocorrências envolvendo o apelante e o
modus operandi
por ele empregado na prática desses delitos contra o patrimônio (Id. n. 265234281).

Por sua vez, o recorrente, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, inclusive os tentados, afirmando que removia os “bips” dos itens para que não acionassem os alarmes posicionados nas portas dos estabelecimentos comerciais, bem como que, após as subtrações, vendia os produtos pela metade do preço ou os utilizava para quitar dívidas decorrentes do consumo de substâncias entorpecentes (Id. n. 265234281).

Nesse contexto, evidencia-se, até pelo fato de o apelante ter logrado consumar seu intento criminoso em outras oportunidades, valendo-se dos mesmos métodos, que, em relação aos segundo e quarto crimes, a interrupção da prática delituosa não resultou de um sincero e espontâneo abandono da empreitada ilícita pelo réu, mas da circunstância de ele ter sido flagrado por funcionários das lojas, fator externo à vontade do agente, daí por que não há que se falar em incidência do art. 15 do CP.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Para que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial” (TJMT, Apelação n. 1003066-22.2023.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de julho de 2024; data da publicação: 12 de julho de 2024).

“É impossível a aplicação da
desistência

voluntária
, se o fato criminoso apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, a rápida ação dos seguranças da empresa vítima” (TJMT, Apelação n. 1016446-69.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de junho de 2024; data da publicação: 14 de junho de 2024).

“É descabido o reconhecimento da
desistência

voluntária
se os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, notadamente as filmagens que flagraram o momento fatídico e a própria confissão da apelante, evidenciam verdadeiro caso de
furto
tentado, o qual apenas não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade da agente, que foi impedida de sair do mercado com a res furtiva pela funcionária do estabelecimento” (TJMT, Apelação n. 0006307-21.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de novembro de 2022; data da publicação: 7 de novembro de 2022).

“Mostra-se impertinente a alegação defensiva de
desistência

voluntária
quando o apelante não interrompeu o ato por vontade própria, mas sim por constatar que, eventualmente, sua identidade poderia ser descoberta, como de fato ocorreu” (TJMT, Apelação n. 1017593-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de junho de 2022; data da publicação: 4 de julho de 2022).

“Não se pode falar em
desistência

voluntária
quando o agente – imbuído da vontade de praticar o
furto
– recua porque percebeu que foi descoberto” (TJMT, Apelação n. 0004521-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de abril de 2022; data da publicação: 7 de abril de 2022).

Por outro lado, entendo que deve ser reconhecida a continuidade entre os delitos em questão.

Com efeito, a simples leitura da peça acusatória evidencia que se está diante de crimes da mesma espécie, cometidos em um período de poucas semanas (todos no mês de agosto de 2024), em estabelecimentos comerciais do mesmo ramo e mediante o mesmíssimo
modus operandi
, o que demonstra a caracterização da continuidade delitiva, na forma do art. 71,
caput
, do CP, daí por que se revela equivocado o reconhecimento do concurso material de infrações pelo juízo de primeiro grau.

Assim, tomam-se as penas mais graves, referentes aos quinto e sexto crimes, aplicadas pelo juízo
a quo
em idênticos 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e, sobre uma delas, aplica-se a fração de 1/2 de aumento, considerando-se o número de delitos que integram a continuidade (seis), em conformidade com o enunciado sumular n. 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, chega-se à pena privativa de liberdade total de 3 anos e 4 meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial estabelecido na sentença (que não foi objeto de impugnação), por força da existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes).

Já as penas de multa de cada crime, no caso de concurso de infrações são somadas integralmente, nos termos do art. 72 do CP, o que, a rigor, resultaria em uma reprimenda pecuniária total de 52 dias-multa. Entretanto, como tal sanção foi fixada pelo Magistrado sentenciante em 29 dias-multa, este é o
quantum
que deve ser mantido, em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para reconhecer a continuidade entre os seis crimes praticados pelo acusado e assim reduzir sua pena total a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025